Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-58.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008053-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA FRANCISCA DOS REIS - CPF: 494.258.971-15 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
–
COMPRA DE TÊNIS
–

ENTREGA NÃO EFETIVADA

–
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES
–
MÁ-FÉ DA
EMPRESA NÃO COMPROVADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PERCENTUAL MANTIDO
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não comprovada
a
má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dob
ro prevista no artigo 42 do CDC
(
AgInt
no
REsp

n.
1433215/SC).

Os honorários advocatícios devem ser ma
ntidos
se a
quantia fixada é razoável e proporcional às circunstâncias da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais
julgada procedente
para determinar que a ré devolva
à autora R$92,44, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação,
e pague
R$5.000,00
de reparação
, com atualização monetária e juros moratórios desde a sentença
,

além das
custas proce
ssuais e
dos
hon
orários advocatícios de 10% do valor
da condenação
.

A apelante
pede a
restituição
em dobro da quantia que pagou
pelo tênis que nunca lhe foi entregue
.

Prequestiona
a
matéria e requer a majoração da verba honorária para 20%.

Em
contrarrazões
, a apelada suscita sua ilegitimidade passiva
e

ausência de interesse processual da auto
ra
; no mérito,
busca
o não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As
preliminares

suscitadas
em contrarrazões
já foram
rejeitadas na sentença, contra a qual
a apelada
não recorreu
. Logo, é evidente a inadequação da via eleita para
a
apresenta
ção d
essa
arguição.

A
apelada foi condenada
a restituir os
R$92,44
pagos pela autora na compra do
tênis que
nunca recebeu
visto que foi extraviado
, bem como

a indenizá-la em
R$5.000,00
por
danos morais.

A
apelante pede
a devolução
em dobro
d
a

quantia

que pagou
.

No entanto,
como
não est
á comprovada a
má-fé
da apelada,
deve se dar na forma simples
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do f
ornecedor do produto ou serviço
”

(...)
.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
1433215/SC,
relator

Min
. Francisco Falcão, Segunda Turma
, julga
mento em 7-12-
2020,
DJe

de 10-12-
2020).

Quanto ao pedido d
e majoração da verba honorária, tendo em vista a baixa complexidade da demanda, os 10% sobre o valor da condenação
definidos na primeira instância
são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024